Tribunal: TJDFT
Processo: 0723329-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723329-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. J. H. REPRESENTANTE LEGAL: BASEL JALAL, SAFA JAMAL AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. B. J. H., menor nascida aos 18/10/2005, assistida por seus genitores, contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES – CEBAN, processo n. 0702828-20.2023.8.07.0011, na qual inferiu o pedido de tutela de urgência (ID 161776435 – da origem). No ID 47791250, esta Relatoria deferiu o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 166964835, na qual concedeu a segurança pleiteada. Confira-se: “Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus, para determinar à autoridade coatora que aplique à Impetrante o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas (realizar provas, receber certificados), e caso seja aprovada, que lhe outorgue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator